Tribunal: CARF
Processo: 16327.720066/2023-71
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARIO HERMES SOARES CAMPOS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Segunda Seção / Primeira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-03-02
Data de publicação: 2026-04-29

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
16327.720066/2023-71
ACÓRDÃO
2101-003.648 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
2 de março de 2026
RECURSO
EMBARGOS
EMBARGANTE
BANCO SAFRA S/A
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/02/2018 a 31/12/2018
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXATIDÃO MATERIAL NO PERÍODO DE
APURAÇÃO ANOTADO NA EMENTA. ACOLHIMENTO.
Verificada a existência de inexatidão por erro material, facilmente
perceptível, sem qualquer necessidade de exame de mérito, passível de
saneamento por meio de embargos, devem ser acolhidos os embargos de
declaração, sem efeitos infringentes, para sanar o vício apontado,
mediante retificação do período de apuração constante da ementa da
decisão embargada, passando a constar o período de 01/02/2018 a
31/12/2018.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, por acolher
parcialmente os embargos da contribuinte, sem efeitos infringentes, para correção da inexatidão
material apontada relativa ao período de apuração constante da ementa do Acórdão 2101-
003.252, de 13/08/2025, passando a constar o período de apuração: 01/02/2018 a 31/12/2018.

Assinado Digitalmente
Mário Hermes Soares Campos – Relator e Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Heitor de Souza Lima Júnior,
Roberto Junqueira de Alvarenga Neto, Débóra Fófano dos Santos, Sílvio Lúcio de Oliveira Júnior,
Ana Carolina da Silva Barbosa e Mário Hermes Soares Campos (presidente).
Fl. 667
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.648 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720066/2023-71
2

RELATÓRIO
Trata-se de Embargos de Declaração opostos tempestivamente pelo sujeito passivo,
em face do Acórdão de Recurso Voluntário no 2101-003.252, proferido por esta 1a Turma
Ordinária da 1a Câmara da 2a Seção de Julgamento do CARF, em sessão plenária de 13 de agosto
de 2025, que apresenta a seguinte ementa:
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/02/2017 a 30/11/2017
GILRAT. ATIVIDADE PREPONDERANTE DEFINIDA POR ESTABELECIMENTO. REVISÃO
PELA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA. POSSIBILIDADE.
A alíquota da contribuição para o Gilrat é determinada pela atividade
preponderante de cada estabelecimento do sujeito passivo, quando possuir mais
de um estabelecimento, sendo de responsabilidade da empresa proceder ao
devido enquadramento.
Verificado erro no autoenquadramento, a Administração Tributária deve adotar
as medidas necessárias à sua correção e proceder ao lançamento do crédito
tributário relativo aos valores porventura devidos.
ALEGAÇÕES
E
PROVAS.
MOMENTO
PROCESSUAL
OPORTUNO.
NÃO
APRESENTAÇÃO. PRECLUSÃO.
Alegações de defesa e provas devem ser apresentadas no início da fase litigiosa,
considerado o momento processual oportuno, precluindo o direito do sujeito
passivo de fazê-lo posteriormente, salvo a ocorrência das hipóteses que
justifiquem sua apresentação posterior.
PROCESSUAIS NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
Tendo sido o auto de infração lavrado segundo os requisitos estipulados na
legislação tributária e comprovado que o procedimento fiscal foi feito
regularmente. Não se constatando a ocorrência de atos praticados por agente
incompetente ou preterição do direito de defesa, não há que se cogitar em
nulidade processual, nem em nulidade do lançamento enquanto ato
administrativo e tampouco cerceamento de defesa.
A decisão foi registrada nos seguintes termos:
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, por conhecer
parcialmente do recurso voluntário, não conhecendo das alegações de nulidade
do lançamento e, na parte conhecida, negar-lhe provimento.
Os Embargos de Declaração foram apresentados com fundamento nos arts. 116 e
117, do Anexo do Regimento Interno do CARF – RICARF, aprovado pela Portaria MF no 1.634, de
Fl. 668
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.648 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720066/2023-71
3
21/12/2023, onde advoga a embargante que o acórdão embargado teria incorrido nos seguintes
vícios:
a) Contradições e omissões quanto à classificação de grau de risco referente aos
CBOs 1210, 1421, 1423 e 2525;
b) Erro material na ementa quanto ao período de apuração do lançamento.
O “Despacho de Admissibilidade de Embargos”, de lavra desta presidência da 1a
Turma Ordinária (e.fls. 662/665), concluiu pelo seguimento parcial dos embargos de declaração,
apenas no que se refere ao tópico: “b) Erro material na ementa quanto ao período de apuração
do lançamento”; mediante os seguintes fundamentos:
(...)
Do dispositivo transcrito observa-se que os embargos de declaração são cabíveis
apenas nos casos em que ocorra na decisão atacada as seguintes hipóteses:
a) omissão no enfrentamento de ponto que a turma deveria se pronunciar;
b) obscuridade, que se caracteriza pela impossibilidade de se compreender o
raciocínio desenvolvido para fundamentar a decisão e/ou o que efetivamente
restou decidido pelo órgão de julgamento; e
c) contradição entre a decisão e os seus fundamentos.
Por sua vez, a existência de erro material devido a lapso manifesto será corrigida
mediante a prolação de novo acórdão, para saneamento da decisão, nos termos
do art. 117, do mesmo diploma legal.
Feitas essas considerações, passamos à necessária apreciação.
a)
Contradições e omissões quanto à classificação de grau de risco referente
aos CBOs 1210, 1421, 1423 e 2525
A embargante alega, em apertada síntese, que o acórdão incorreu em
contradições e omissão na análise do enquadramento no grau de risco das
atividades desenvolvidas referente aos segurados enquadrados nas CBOs 1210
(Diretores Gerais), 1421 (Gerentes administrativos, financeiros e de riscos), 1423
Gerentes de comercialização, marketing e comunicação) e 2525 (Profissionais de
administração econômico-financeira), ao considerar que tais empregados
deveriam se enquadrar no grau de risco de atividades bancárias, apesar da
demonstração de que exercem atividades administrativas.
Em relação ao CBO 1210 pontuou “omitiu-se o v. acórdão que referidos cargos de
diretores gerais, no CBO no 1210, são representados pelos membros do mais alto
nível da empresa, que de maneira independente são responsáveis por fixar
orientações estratégicas para o negócio da Embargante, desempenhando funções
de governança, fiscalizadora e eletiva, sem, portanto, abranger funções
operacionais ou executivas”.
Fl. 669
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.648 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720066/2023-71
4
Em relação ao CBO 1421 argumenta que o acórdão foi omisso na análise da área a
que estavam vinculados esses gerentes (cita especificamente a competência
12/2018). E “ como explicitado anteriormente, o fato de gerentes administrativos
(ou superintendentes e diretores) de áreas específicas como a fiscal ou a jurídica
atuarem em uma instituição financeira não os fazem exercer atividades bancárias,
sobretudo porque certamente tais atividades também são exercidas nos mais
variados setores (indústria alimentícia, indústria química, construção civil, eventos
etc.). Isso pois não se trata de cargos bancários, mas funções/profissões que, no
caso analisado, são exercidas em instituições financeiras.”
Em relação ao CBO 1423 destaca “o v. acórdão se omite que estas atividades são
desenvolvidas por profissionais alocados na área de planejamento e
desenvolvimento de produtos/serviços, que definem a estratégia de projetos
publicitários e marketing, desenvolvem propaganda, promoções e pesquisa de
mercado, caracterizando-se por uma natureza evidentemente administrativa”.
Em relação ao CBO 2525 argumenta que o acórdão “transmutou o sentido que a
Embargante deu a frase e omitiu-se quanto ao seu real sentido” em relação à
afirmação trazida no voto ““Nas palavras da própria autuada, esses profissionais
têm por atribuição, entre outras, planejar e administrar políticas de crédito a
serem adotadas pela instituição, calcular indicadores financeiros, elaborar
relatórios analíticos do desempenho da empresa, controlar a execução
orçamentária, além de simular resultados com base em cenários econômicos. De
se destacar que, a concessão de créditos é uma das atividades mais reconhecidas
como vinculadas a uma instituição financeira, portanto, nada mais identificável
com uma atividade bancária”.
A embargante conclui afirmando que
Assim, em suma, é imprescindível que este i. Colegiado aprecie de forma
expressa a natureza das atividades enquadradas nos CBOs em discussão,
independentemente do setor econômico em que inseridas, inclusive em
observância ao princípio da verdade material que deve nortear o processo
administrativo, sob pena de tornar ineficaz a legislação que disciplina o
autoenquadramento no correspondente grau de risco para fins de apuração
do RAT.
Da leitura do inteiro teor do acórdão verifica-se que não assiste razão à
embargante.
O voto condutor do acórdão discorreu acerca da classificação dos empregados
alocados nas CBOs citadas concluindo pela higidez do lançamento fiscal, com base
na documentação acostadas aos autos.
Em suas alegações em embargos resta evidenciado que a contribuinte pretende
rediscutir matéria já analisada pela turma do Colegiado, o que é defeso pela via
dos embargos.
Fl. 670
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.648 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720066/2023-71
5
Não se trata de vícios de omissão ou contradição, mas sim de posicionamento
diverso do defendido pela contribuinte.
Portanto a alegação de omissões e contradições resta improcedente.
b)
Erro material na ementa quanto ao período de apuração do lançamento
A embargante aponta a existência de erro material na ementa “menciona como
período de apuração “01/02/2017 a 30/11/2017”, quando na verdade o correto é
o período mencionado pelo relatório, 02/2018 a 12/2018”.
De fato, da leitura do inteiro teor do acórdão e da análise do auto de infração,
verifica-se o equívoco apontado pela embargante, devendo, nessa matéria, ser
dado seguimento aos embargos para correção do erro material.
Conclusão
Pelo exposto, com fundamento nos arts. 116 e 117 do Anexo do RICARF, aprovado
pela Portaria MF no 1.634, de 2023, dou parcial seguimento aos Embargos de
Declaração opostos pela contribuinte, em relação ao item b) Erro
material
na
ementa quanto ao período de apuração do lançamento.
(...)
Os autos vieram conclusos para apreciação dos Embargos e inclusão em pauta de
julgamento, sendo a mim distribuídos como relator original do acórdão embargado.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Mário Hermes Soares Campos, Relator
Conforme relatado, os Embargos de Declaração ao Acórdão no 2101-003.252,
propostos pelo sujeito passivo, preenchem em parte os requisitos de admissibilidade, conforme
análise acima reproduzida, procedida por esta presidência da 1a Turma Ordinária.
Revela-se assim, como expediente apropriado ao saneamento da inexatidão
apontada, devendo ser parcialmente acolhidos, somente quanto ao item “b”, em que advoga:
“Erro material na ementa quanto ao período de apuração do lançamento.”
Em sessão de julgamento ocorrida no dia 13 de agosto de 2025, decidiu esta 1a
Turma Ordinária, por unanimidade de votos, por conhecer parcialmente do recurso voluntário da
contribuinte, não conhecendo das alegações de nulidade do lançamento e, na parte conhecida,
negar-lhe provimento.
Consta anotado na ementa do Acórdão o seguinte Período de Apuração dos
créditos tributários: 01/02/2017 a 30/11/2017.
Fl. 671
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.648 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720066/2023-71
6
Alega a embargante, a existência de erro material na ementa, pois aponta como
período de apuração “01/02/2017 a 30/11/2017”, quando o correto seria o período mencionado
no relatório, 02/2018 a 12/2018, sendo esta a matéria devolvida à apreciação deste Colegiado, por
meio dos presentes embargos, após o exame de admissibilidade.
A leitura do inteiro teor do acórdão embargado, juntamente com as demais peças
processuais, demonstra que assiste razão à embargante no que tange ao erro material suscitado.
Tal situação é facilmente identificável logo no início do “Relatório” do acórdão
embargado, especificamente no segundo parágrafo, onde consta o correto período de apuração
da contribuição objeto do lançamento. Confira-se:
Consoante o “Relatório Fiscal”, lavrado pela autoridade fiscal lançadora, parte
integrante do Auto de Infração, as contribuições lançadas decorrem do fato de
que foi constatado, que o sujeito passivo teria declarado incorretamente nas
Guias de Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e Informações
à Previdência Social (GFIP’s), por ele transmitidas, do período 02/2018 a 12/2018,
inclusive o 13° Salário, a alíquota referente ao Risco Ambiental de Trabalho (RAT)
do seu estabelecimento matriz (CNPJ 58.160.789/0001-28), resultando na
apuração a menor da contribuição destinada ao financiamento dos benefícios
concedidos em razão dos riscos ambientais do trabalho e, consequentemente, do
RAT Ajustado em função do Fator Acidentário de Prevenção (FAP). (negritei e
sublinhei)
Também no Auto de Infração (e.fls. 2/6), consta o correto período de apuração dos
fatos geradores, onde estão discriminados os valores de contribuições lançadas, mês a mês,
relativas ao período de fevereiro/2018 a dezembro/2018 (inclusive o 13o salário). Da mesma
forma, temos a descrição dos fatos, constante do “Relatório Fiscal” elaborado pela autoridade
fiscal lançadora (e.fls. 7/19):
Consoante o “Relatório Fiscal”, lavrado pela autoridade fiscal lançadora, parte
integrante do Auto de Infração, as contribuições lançadas decorrem do fato de
que foi constatado, que o sujeito passivo teria declarado incorretamente nas
Guias de Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e Informações
à Previdência Social (GFIP’s), por ele transmitidas, do período 02/2018 a 12/2018,
inclusive o 13° Salário, a alíquota referente ao Risco Ambiental de Trabalho (RAT)
do seu estabelecimento matriz (CNPJ 58.160.789/0001-28), resultando na
apuração a menor da contribuição destinada ao financiamento dos benefícios
concedidos em razão dos riscos ambientais do trabalho e, consequentemente, do
RAT Ajustado em função do Fator Acidentário de Prevenção (FAP). (negritei e
sublinhei)
A leitura dos excertos acima reproduzidos, não deixa dúvidas de que o objeto da
presente autuação corresponde ao período de apuração de fevereiro/2018 a dezembro/2018,
conforme apontado no próprio Auto de Infração. No entanto, consignou-se, erroneamente,
somente na ementa da decisão ora embargada, o período de 01/02/2017 a 30/11/2017.
Fl. 672
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.648 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720066/2023-71
7
Verifica-se assim, incontestável inexatidão por erro material, facilmente perceptível,
sem qualquer necessidade de exame de mérito, passível de saneamento por meio dos presentes
embargos, sem qualquer efeito infringente, posto que sua correção em nada modifica as
conclusões do julgado.
Conclusão
Nesses termos, considerando a inexatidão material constatada na ementa do
julgado, acolho parcialmente os presentes embargos, sem lhes atribuir efeitos infringentes, para
correção do período de apuração constante da ementa do Acórdão 2101-003.252, de 13/08/2025,
que passa a ter a seguinte redação:
Período de Apuração: 01/02/2018 a 31/12/2018.

Assinado Digitalmente
Mário Hermes Soares Campos

Fl. 673
DF CARF MF
Original